Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO.
1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento.
2. Em se tratando de lide envolvendo relação de consumo, é inadmissível a denunciação à lide (art. 88 do CDC).
3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido.